Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias, bem como a aplicação da fração máxima de redução da pena em razão do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria, materialidade e dolo do réu para a condenação; (ii) analisar a legalidade da valoração negativamente das circunstâncias judiciais; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, bem como o dolo do réu restaram comprovados pela apreensão de drogas na posse e proximidade do réu, laudo pericial atestando que a substância apreendida se trata de entorpecente, bem como prova oral produzida na fase policial e judicial.
4. A natureza e quantidade das drogas apreendidas (448g de maconha e mais de 16,83g de crack), admitem a valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006.
5. Havendo mais de uma causa de aumento da pena, é possível o deslocamento de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
6. Comprovado que o crime foi praticado em uma praça, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, mediante o deslocamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.
7. Apesar de tecnicamente primário e sem antecedentes, o acusado possui duas passagens recentes na Vara da Infância e da Juventude, sendo uma delas por ato infracional análogo ao crime de tráfico, o que, embora não possa servir de fundamento para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, justifica a concessão do benefício em fração menor.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 33, caput, e §4o, 40, incisos III e VI, e 42, todos da Lei 11.343/2006.